Tribunal: TJES
Processo: 5000646-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000646-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: AGOSTINHO CAMPAGNARO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000030-19
.202
1
.8.08.0000

AGVTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
ADMIR VAZZOLER

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS.
LIBERAÇÃO DE QUANTIA.
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.
MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

I.
Na
esteira da jurisprudência pátria, o magistrado não está obrigado a rebater todos os pontos trazidos pela parte, devendo ele apenas apresentar as razões de seu convencimento e que sejam importantes para o deslinde da causa.

II.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já sedimentou a tese em recursos interpostos pela Previdência Usiminas no sentido de que pode ser feito o levantamento da verba bloqueada, haja vista tratar-se de quantia com natureza alimentar e ainda versar os casos de periculum in mora inverso.

III
.

O STJ decidiu o mérito da
Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1),
sob
relatoria
do
Ministro Raul Araújo,
e concluiu que é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS a indistinção sobre a atribuição do patrimônio do Fundo
PBD/CNPB 1975.0002-18
.

I
V
.

Recurso
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º: 5000646-91.2021.8.08.0000

AGVTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
AGOSTINHO CAMPAGNARO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que determinou a liberação dos valores penhorados em sede de cumprimento provisório de sentença intentado em desfavor da Previdência Usiminas.

Em resumo, os recorrentes pugnam para que sejam devolvidos os valores levantados, com a consequente decretação da nulidade da decisão objurgada face a ausência de fundamentação, bem como por não ter enfrentado a questão atinente a existência de submassas distintas do fundo de previdência.

Pois bem. De plano, penso que não assiste razão ao recorrente quanto a deficiência de fundamentação da decisão objurgada.

E assim digo, porque como já deliberado pela jurisprudência, a decisão judicial pode ser fundamentada de forma sucinta sem que isso implique em nulidade, máxime porque o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos vertidos pela parte.

Quanto ao ponto é preciso registrar que uma decisão fundamentada não está atrelada ao número de teses afastadas pelo julgador, mas sim à resolução da questão principal, de modo a impulsionar o feito resolvendo a geratriz do imbróglio.

Decerto, a situação em tela é reiteradamente discutida por esta Corte, sendo a resolução do caso de simples análise, não carecendo de maiores esforços.

Assim, penso que não há como reconhecer a nulidade da decisão objurgada por ausência de fundamentação.

De igual modo, penso que não assiste sorte a recorrente ao aventar a existência da distinção dos fundos de pensão, máxime porque tal questão já foi analisada pelo c. STJ no REsp nº1.248.975/ES, oportunidade em que se firmou
o entendimento de que
[...] a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
[...].

De outra banda, também é inviável o acolhimento do pedido da recorrente no que tange a necessidade de caução para a autorização do levantamento da verba em comento, mormente porque como já restou decidido outrora, pode o julgador fazer tal liberação sem a exigência em comento, máxime quando houver risco de perecimento do direito ou, quando na ponderação de danos, estes se apresentarem em maior grau para o detentor do direito.

A propósito, vejamos:

“
[...]3. - Ainda que o crédito de natureza alimentar seja superior a sessenta salários mínimos, o juiz poderá admitir a execução provisória, dispensada a caução, até o limite do valor legal, sendo que a execução do excesso somente poderá ser realizada após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão, ou mediante caução.[...](TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024129016515, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016)

“
[...]1. A legislação processual aplicável à espécie (art. 475-O, III, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 1973) excepciona a necessidade de caução, em sede de execução provisória, quando esta se fundar em crédito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, até o limite equivalente a sessenta salários mínimos, acaso demonstrada situação de necessidade.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129019311, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 23/11/2016)

Por fim, registro que à recorrente fora ofertada a possibilidade de manifestação acerca do bloqueio da verba em comento, todavia, não houve êxito de sua parte.

Assim, face a todo o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000646-91.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: AGOSTINHO CAMPAGNARO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores,

Na sessão pretérita pedi vista dos autos em razão do impedimento externado pelo E. Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA
.

Sem me alongar, trata-se de recurso cujo objeto é recorrente nesta Corte que diz respeito à expedição de alvarás relativos às quantias penhoradas da PREVIDÊNCIA USIMINAS.

O voto do E. Relator. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
é no sentido de manter a decisão agravada, assim como o voto proferido pelo E. Des. Convocado
JAIME FERREIRA ABREU
.

Analisando os autos não tenho dúvidas em acompanhar os Nobres Desembargadores que me antecederam, uma vez que não se pode acolher recursal o argumento de que houve violação ao disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, CPC, tampouco que a decisão recorrida não está devidamente fundamentada.

Em sendo assim,
ACOMPANHO
o E. Relator.
É como voto.